Tribunal: TJES
Processo: 5012324-69.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012324-69.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JAQUELINA THOMAZ DA SILVA

AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA/MG. EXERCÍCIO EXCLUSIVO DA PESCA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1.
Sobre o tema, no REsp nº 1.354.536/SE, julgado sob a sistemática repetitiva pelo Superior Tribunal de Justiça, definiu-se que "para demonstração da legitimidade para vindicar indenização por dano ambiental que resultou na redução da pesca na área atingida, o registro de pescador profissional e a habilitação ao benefício do seguro-desemprego, durante o período de defeso, somados a outros elementos de prova que permitam o convencimento do magistrado acerca do exercício dessa atividade, são idôneos à sua comprovação” (REsp 1354536/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/03/2014, DJe 05/05/2014).

2.
No caso dos autos, em um juízo perfunctório próprio deste momento processual, verifica-se que a agravante não trouxe aos autos o registro de pescador profissional e a habilitação ao benefício do seguro-desemprego, durante o período de defeso, na época da ocorrência do desastre, assim como não trouxe demais elementos para comprovar que, especificamente naquela época, exercia a atividade de pescadora na região afetada pela tragédia.

3.
Com efeito, não há dúvidas de que o desastre Ambiental nas barragens de Mariana/MG afetou tragicamente a vida de milhares de pessoas no Brasil, inclusive pescadores da região na região norte do Espirito Santo. De fato, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já reconheceu como notórias as consequências do desastre ambiental de Mariana/MG com relação ao Município de São Mateus, entre outros.

4.
Ocorre que, ao mesmo tempo, a jurisprudência dos Tribunais considera que para fazer jus ao recebimento do auxílio emergencial mensal previsto no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado pelas requeridas junto ao Ministério Público Federal nos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo, cabe à parte comprovar o comprometimento de sua renda com a atividade pesqueira, em virtude do desastre ocorrido. A Corte entende também que deve ser comprovado que comprometimento foi diretamente decorrente do rompimento da barragem e que existia uma dependência financeira em relação a essa atividade interrompida.

5.
Mais prudente aguardar elementos de prova mais robustos, a serem analisados em maior grau de profundidade originariamente pelo douto Juízo
a quo
, antes de deferir tutela de urgência que, no momento, não se mostra suficientemente embasada.

6.
Por fim, a concessão da tutela de urgência tem como requisito o perigo da demora, nos termos do art. 300 do CPC, de maneira que não restou demonstrado o
periculum in mora
na espécie, sobretudo se considerarmos que o requerimento administrativo de pagamento das indenizações foi realizado em 2017 e a ação originária ajuizada tão somente em 2022 o que, por si só, descaracteriza a urgência pretendida.

7
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
JAQUELINA THOMAZ DA SILVA
, no qual pretende ver modificada a r. decisão
a quo
, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais promovida pela agravante contra
SAMARCO MINERACAO S.A., VALE S.A, BHP BILLITON BRASIL LTDA. e FUNDACAO RENOVA
, em que foi indeferido o pedido de tutela de urgência, que as requeridas fossem compelidas efetuar o pagamento de auxílio financeiro e cesta básica, no valor de R$1.454,40 (hum mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos) ou, subsidiariamente, que procedessem à análise e deferimento do pedido realizado pela autora na via extrajudicial.

Na Decisão de ID 4324999, o eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo indeferiu o pedido de efeito ativo, mantendo a decisão de primeira instância.

Agravo Interno interposto por
JAQUELINA THOMAZ DA SILVA
no ID 4448535.

A agravada
BHP BILLITON BRASIL LTDA
apresentou contrarrazões somente ao agravo interno (ID 4713439), apesar da devida intimação.

VALE S.A
ofereceu contrarrazões
somente o Agravo de Instrumento, conforme ID 4840445, igualmente intimada.

Já as agravadas
SAMARCO MINERACAO S.A.
(IDs 7044725 e 7044728)

e
FUNDAÇÃO RENOVA
(IDs 5139693 e 7310137)

apresentaram contrarrazões a ambos os recursos.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JAQUELINA THOMAZ DA SILVA
, no qual pretende ver modificada a r. decisão
a quo
, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais promovida pela agravante contra
SAMARCO MINERACAO S.A., VALE S.A, BHP BILLITON BRASIL LTDA. e FUNDACAO RENOVA
, em que foi indeferido o pedido de tutela de urgência, que as requeridas fossem compelidas efetuar o pagamento de auxílio financeiro e cesta básica, no valor de R$1.454,40 (hum mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos) ou, subsidiariamente, que procedessem à análise e deferimento do pedido realizado pela autora na via extrajudicial.

Esclareço, inicialmente, os contornos relevantes do presente feito.

Em sua petição inicial, em resumo, a agravante alega que na época do rompimento das duas barragens de rejeitos de mineração operadas pela empresa SAMARCO no distrito de Bento Rodrigues, em Mariana, em 2015, vivia da pesca e revenda de mariscos, sendo seu Município (São Mateus) atingido pelos rejeitos da lama, sofrendo inúmeros danos.

Aduz que no dia 22/12/2017 contatou a Fundação Renova, sob o protocolo nº 735-20171222, relatando o impacto experimentado, na esperança de obter ajuda financeira, Auxílio Financeiro Emergencial (AFE), todavia, até o presente momento, não recebeu nenhum auxílio e/ou indenização das demandadas.

Relata ser detentora de Carteira Profissional de Pesca RPG nº 692899, desde 2010 (cópia da carteira anexa), além de ser filiada à Colônia de Pescadores de Conceição da Barra/ES desde o ano de 2009.

Após a autora ter ingressado na Justiça e pleiteado tutela de urgência,
como já afirmado, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela antecipatória.

No recurso, agravante argumenta, em síntese, que
(i)
é pescadora profissional, filiada à Colônia de Pescadores de Conceição da Barra/ES há mais de 10 (dez) anos, além de comprovar residência, no interior da Comarca de São Mateus/ES – Nativo de Barra Nova e
(ii)
é de amplo conhecimento que o desastre Ambiental ocorrido em Mariana/MG se alastrou por todo o corpo hídrico do Rio Doce, até chegar no mar, no distrito Regência (Linhares/ES), no dia 22 de novembro de 2015, afetando toda a costa pesqueira do norte do Espirito Santo, inclusive a cidade de São Mateus/ES.

Confirmando o entendimento alcançado quando da análise da tutela de urgência recursal pelo eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo,
entendo que a tese da agravante não merece prosperar.

Nos termos do art. 300 do CPC/2015,
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Doutrina e jurisprudência mantém entendimento de que para a concessão de efeito ativo ao recurso é necessária a comprovação simultânea dos requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015, quais sejam, da
probabilidade de provimento do recurso
(fumus boni iuris) e do
perigo na demora
(periculum in mora).

Sobre o tema em análise, no REsp nº 1.354.536/SE, julgado sob a sistemática repetitiva pelo Superior Tribunal de Justiça, definiu-se que
"para demonstração da legitimidade para vindicar indenização por dano ambiental que resultou na redução da pesca na área atingida, o registro de pescador profissional e a habilitação ao benefício do seguro-desemprego, durante o período de defeso, somados a outros elementos de prova que permitam o convencimento do magistrado acerca do exercício dessa atividade, são idôneos à sua comprovação”
(REsp 1354536/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/03/2014, DJe 05/05/2014).

No caso dos autos, em um juízo perfunctório próprio deste momento processual, verifico que a agravante não trouxe aos autos o registro de pescador profissional e a habilitação ao benefício do seguro-desemprego, durante o período de defeso, na época da ocorrência do desastre, assim como não trouxe demais elementos para comprovar que, especificamente naquela época, exercia a atividade de pescadora na região afetada pela tragédia.

Com efeito, não há dúvidas de que o desastre Ambiental nas barragens de Mariana/MG afetou tragicamente a vida de milhares de pessoas no Brasil, inclusive pescadores da região norte do Espirito Santo. De fato, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já reconheceu como notórias as consequências do desastre ambiental de Mariana/MG com relação ao Município de São Mateus, entre outros.

Ocorre que, ao mesmo tempo, a jurisprudência dos Tribunais considera que para fazer jus ao recebimento do auxílio emergencial mensal previsto no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado pelas requeridas junto ao Ministério Público Federal nos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo, cabe à parte
comprovar o comprometimento de sua renda com a atividade pesqueira, em virtude do desastre ocorrido
. A Corte entende também que
deve ser comprovado que comprometimento foi diretamente decorrente do rompimento da barragem e que existia uma dependência financeira em relação a essa atividade interrompida.

Confiram-se julgados nessa esteira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUXÍLIO FINANCEIRO MENSAL – fundação renova - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO da ATIVIDADE PESQUEIRA em exclusividade – REGIÃO AFETADA PELO DANO AMBIENTAL – necessidade de prova - recurso provido.
1 - Os agravados ajuizaram ação com o intuito de obter o pagamento do auxílio emergencial mensal previsto no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado pelas requeridas junto ao Ministério Público Federal nos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo, que contemplou os pescadores profissionais da região com o pagamento mensal de um salário-mínimo, além de um adicional de 20% (vinte por cento) para cada dependente. 2 - Para o recebimento do benefício, cabia aos agravados comprovar o comprometimento de sua renda, que esse comprometimento foi diretamente decorrente do rompimento da barragem e que existia uma dependência financeira em relação a essa atividade interrompida. 3 - In casu, não restou comprovado que eles atuavam exclusivamente nas áreas atingidas pela contaminação, de modo que não se pode concluir que o dano ambiental ocorrido impossibilitou, de forma completa e integral, a atividade profissional por eles exercida.
4 - Dessa forma, a ação carece de maior dilação probatória, para efeito da efetiva determinação quanto a real veracidade dos fatos. 5 - A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já reconheceu como notórias as consequências do desastre ambiental de Mariana/MG com relação aos Municípios de Colatina, São Mateus e Linhares, todas localidades deste Estado nas quais restou comprovado que houve substancial modificação da rotina de vida dos munícipes, com interrupção de fornecimento de água e comprometimento das atividades econômicas, restando configurado, portanto, ipso facto, o dever de indenizar. 6 – No caso em tela, os Agravados qualificaram-se como residente e domiciliado em Jardim Cantinho do Céu, Tropical, Serra/ES região não reconhecida como afetada pelo dano ambiental para efeito da incidência da regra do art. 374 do CPC/2015. Demandando prova, portanto. 7 - Recurso provido.

(TJ-ES, Agravo de Instrumento 5003382-82.2021.8.08.0000, Magistrado: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 18/Oct/2021)

ACÓRDÃO EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO AMBIENTAL. LEGITIMIDADE. ESTADO DE ASSERÇÃO. ANÁLISE ABSTRATA DAS ALEGAÇÕES INICIAIS. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO E REGISTRO PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PESQUEIRA. PESCADOR PROFISSIONAL ARTESANAL. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO RELATIVO À PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DO PENSIONAMENTO. 1. O presente recurso é praticamente idêntico a uma série de agravos de instrumento interpostos contra decisão liminares proferidas na Comarca de Aracruz. Logo, é imperioso que tenhamos o cuidado de analisar as circunstâncias fáticas de cada caso para que todos sejam julgados com a devida isonomia e, assim, preservar não só a igualdade de tratamento que a Constituição reserva aos jurisdicionados (art. 5º, caput, CF/1988), mas também a estabilidade, coerência e integridade da jurisprudência, conforme pensado pelo Legislador ao promulgar o novo Código de Processo Civil (art. 926, caput, CPC/2015). 2 A legitimidade do Recorrido para figurar no polo ativo da demanda deve ser analisada em estado de asserção, ou seja, mediante um juízo abstrato dos elementos constantes da postulação inicial. Precedentes STJ. 3. Legitimidade verificada diante da alegação, na petição inicial, de que o Autor/Recorrido sempre realizou a atividade pesqueira no Rio Doce, e que, com o desastre ambiental no Rio Doce, perdeu sua única fonte de sustento. 4. O pescador profissional é a pessoa física, brasileira ou estrangeira residente no País que, licenciada pelo órgão público competente, exerce a pesca com fins comerciais, atendidos os critérios estabelecidos em legislação específica. (art. 2º, XXII, da Lei n.º 11.959/2009). 5. O desenvolvimento de atividade pesqueira, como pescador profissional, está condicionado à inscrição no Registro Geral da Atividade Pesqueira RGP e no Cadastro Técnico Federal CTF e à autorização para o exercício da pesca (art. 24, da Lei n.º 11.959/2009; art. 1º, §§ 1º e 2º, e art. 2º, I, ambos do Decreto n.º 8.245/2015), além de autorização do Ministério da Pesca e Aquicultura para operação da embarcação e exercício da atividade pesqueira (art. 25, III e o seu § 2º, da Lei n.º 11.959/2009; art. 3º, art. 5º, III, a, e arts. 7º e 8º, III e § 1º, todos Decreto n.º 8.245/2015). 6
. Deve ser afastado o pensionamento determinado na decisão agravada, se não há nos autos documentos capazes de demonstrar que o Recorrido está apto ao exercício da pesca profissional, e que, na época do rompimento da barragem em Mariana, efetivamente exercia a atividade pesqueira na região atingida pelo desastre ambiental, e ainda, que em razão do mesmo, perdeu sua única fonte de sustento,
7. Considerando a realidade brasileira e a possibilidade de exercício informal da pesca nas regiões onde habitam populações ribeirinhas, a condição de pescador não necessariamente deve ser comprovada por documentos formais, podendo ser atestada mediante outros elementos que conduzam ao convencimento do julgador. Ocorre, no entanto, que essa é uma questão probatória que desborda dos limites que são típicos da tutela provisória de urgência. 8. Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento fica prejudicado o julgamento dos embargos de declaração opostos contra a decisão interlocutória anteriormente prolatada. 9. Recurso provido. Embargos de declaração prejudicados.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030179001000, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/12/2017, Data da Publicação no Diário: 02/02/2018)

No caso em tela, embora a agravante tenha juntado aos autos (a) carteira de pescadora profissional com data de expedição de 11/07/2022, (b) carteira da Associação de Catadores de Caranguejo de Nativo, Gameleira e Ponta, com admissão em 30/06/08 e validade de 30/06/2012, assim como (c) carteira da Associação dos Pescadores, Moradores e Marisqueiros de Balneário de Barra Nova Norte, datada de 01/11/2014, entendo que esses documentos, por ora, não são suficientes para a comprovação do direito ao recebimento de auxílio financeiro a ser pago liminarmente pela requeridas.

Cito precedente da Corte diante de caso análogo ao presente:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA/MG – EXERCÍCIO EXCLUSIVO DA PESCA – INSUFICIÊNCIA DOS DOCUMENTOS ACOSTADOS – NECESSIDADE DE EVOLUIR À FASE INSTRUTÓRIA – PRETENDIDA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) São razoáveis os fundamentos adotados pelo MM. Juiz para indeferir a tutela provisória de urgência, a saber, a ausência de elementos indicativos do exercício exclusivo de funções relacionadas à pesca, além do grande lapso temporal decorrido entre a tragédia e a propositura da ação originária. 2) A prudência recomenda que se observe o contraditório, a fim de melhor compreender o(s) motivo(s) do insucesso do agravante na esfera administrativa, eis que, de fato, os documentos que instruem o feito até o presente momento não são suficientes para descortinar o exercício da pesca profissional pelo agravante, à época dos fatos, em regiões afetadas, na medida em que apenas juntou cópia de sua carteira profissional de pesca, emitida, porém, em momento posterior ao desastre ambiental (Id 1005490, p. 7), de recibo de compra e venda de embarcação, também posterior ao desastre ambiental (Id 1005490, p. 18), de seu registro perante a Capitania dos Portos do Espírito Santo (Id 1005490, p. 19) e de declaração da Associação de Pescadores de Jacaraípe, no sentido de que é associado e exerce a profissão de pescador artesanal (Id 1005490, p. 20). 3) Embora se saiba que a agravada Samarco, por intermédio da Fundação Renova, possui a obrigação de fornecer a ajuda de custo mensal àqueles que exerciam a pesca profissional e foram afetados pelo desastre ambiental, não são suficientes os elementos de prova acostados para fins de demonstrar a probabilidade do direito do agravante em relação às assertivas constantes da inicial, o que torna temerário determinar, neste momento, o pagamento de verba mensal alimentar pelas agravadas. 4) Não há prejuízo na prévia designação pelo juiz de audiência de conciliação/ mediação, a ser realizada perante o Núcleo de Conciliação e Mediação instalado naquele Juízo, na medida em que, restando infrutífera a tentativa de composição entre as partes, poder-se-á prosseguir na instrução probatória, ou mesmo, ser designada audiência de justificação prévia conforme pretendido pelo autor.
5) Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

(TJ-ES, Agravo de Instrumento 5000702-27.2021.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 09/Aug/2021)

Assim, considero mais prudente aguardar elementos de prova mais robustos, a serem analisados em maior grau de profundidade originariamente pelo douto Juízo
a quo
, antes de deferir tutela de urgência que, no momento, não considero suficientemente embasada.

Por fim, a concessão da tutela de urgência tem como requisito o perigo da demora, nos termos do art. 300 do CPC, de maneira que, assim como entendido pelo eminente Desembargador Manoel Rabelo, que analisou o pedido de antecipação da tutela recursal, penso que não restou demonstrado o
periculum in mora
na espécie, sobretudo se considerarmos que o requerimento administrativo de pagamento das indenizações foi realizado em 2017 e a ação originária ajuizada tão somente em 2022 o que, por si só, descaracteriza a urgência pretendida.

CONCLUSÃO

Do quanto exposto,
CONHEÇO
do agravo interposto por
JAQUELINA THOMAZ DA SILVA
,
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão objurgada.

Prejudicado o Agravo Interno interposto no ID
4448535.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar